Tribunal: TJDFT
Processo: 0700123-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que nos autos da ação anulatória de negócio jurídico cumulada com pedido indenizatório ajuizada contra a agravante por TALITA DOS SANTOS MOURÃO, em que também figuram como réus FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA e ITA SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI, deferiu a antecipação de titela formulada na inicial dos autos de origem, determinando, dentre outros pontos, que a recorrente interrompa os descontos do empréstimo consignado fomentado à recorrida. Alega o agravante, em síntese, que concedeu à agravada crédito bancário no valor de R$ 82.057,73 (oitenta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), a ser amortizado mediante consignação em folha de pagamento, tratando-se de contrato regular, que observou todas as cautelas e formalidades pertinentes. Aduz que a recorrida foi induzida por estelionatários a tomar o empréstimo com a promessa de lucro fácil, de modo que, ao receber o depósito do crédito em sua conta corrente, a agravada transferiu à empresa FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI parcela substancial do valor obtido, na expressão de R$ 73.851,96 (setenta e três mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos). Afirma que a agravada realizou a transferência para a empresa FÊNIX sob a promessa de que teria as parcelas de amortização do empréstimo indenizadas todo mês, até a plena quitação do contrato perante o banco agravante, de modo que lhe seria assegurado lucro imediato de R$ 7.913,48 (sete mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos). Sustenta que não tem nenhuma relação comercial ou jurídica com a empresa estelionatária, que nenhum de seus funcionários ou prepostos concorreu para a fraude que teria sido praticada contra a agravada, mas que, ainda assim, ao deferir a tutela antecipada, a decisão agravada ordenou a suspensão dos descontos consignados mensalmente pelo agravante. Defende, em suma, a ausência dos pressupostos para antecipação de tutela em desfavor do banco recorrente, pois "se verifica da documentação acostada, e da própria narrativa autoral, é que a perda financeira sofrida se deu em razão da agravada entregar quase todo o dinheiro recebido do empréstimo consignado à uma empresa estranha à relação jurídica estabelecida entre a agravada e a instituição financeira agravante, que não é autorizada pelo BACEN a funcionar como instituição financeira, e, portanto, impossibilitada de fornecer produtos de crédito e investimentos." Argumenta que os contratos objeto do litígio não foram firmados na mesma oportunidade, que as instituições financeiras não detêm ingerência acerca da destinação que o cliente dá à quantia tomada emprestada, e que a obrigação assumida no contrato de adesão ao empréstimo consignado é intransferível. Destaca que "não há a mínima chance de a casa bancária agravante indicar ao seu cliente que invista o dinheiro em outra empresa ou banco, visto que iria fatalmente contra a existência da sua natureza financeira." Aponta violação a ato jurídico perfeito e à segurança jurídica e conclui que "não se pode atribuir ao Banco Pan uma responsabilidade, visto que a empresa Fênix Assistência Pessoal Eireli não era sua correspondente bancária, nem jamais participou da cadeia de negociação dos produtos financeiros do banco". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, "determinando-se a imediata restauração dos descontos mensais na folha de pagamento da agravada", o que pretende ver confirmado na análise do mérito. Preparo regular no ID 13485320. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante atende aos aludidos pressupostos. Mostra-se provável o provimento do recurso, pois os elementos que instruem os autos não revelam qualquer indício de responsabilidade do banco agravante pelos prejuízos suportados pela agravada em razão de aparente estelionato praticado por terceiro. Com efeito, a análise dos autos denota, ao contrário do assentado na decisão agravada, que a agravada não apresentou indícios de que o estelionatários teriam intermediado a contratação de empréstimo consignado perante o banco agravante, o que tornaria provável a responsabilização da instituição financeira pelo prejuízo suportado pela agravada. O que se apura da argumentação sustentada na inicial e dos documentos juntados aos autos, é que o banco agravante concedeu crédito consignado em folha de pagamento à agravada, em relação jurídica regular, formalizada por Cédula de Crédito Bancário, tendo creditado prontamente na conta da recorrida o valor do empréstimo. Ou seja, houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento. O contrato foi firmado de forma livre e espontânea pela própria agravada, que recebeu em sua conta bancária o valor tomado em empréstimo. Não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco agravante. O que se apura ao menos nessa análise preliminar, é que agravada utilizou parte do crédito que lhe foi concedido, realizando contrato independente com empresa que atuava de forma ilegal na área financeira, sem qualquer participação do banco agravante nesse outro negócio jurídico. Visando lucro fácil, transferiu espontaneamente parte do valor emprestado para empresa que atuava como operadora ilegal de investimentos, sob a promessa de que a cédula de crédito seria quitada e que seria assegurado à agravada vantagem econômica injustificável. Essa é a apreensão que se extrai da argumentação sustentada pela própria agravada em sua inicial, onde dispõe que : "6. Em 02.04.2019, a requerente recebeu em sua residência a visita de uma representante da primeira requerida FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, ocasião na qual foi informada que possuía “margem consignável” perante o segundo requerido BANCO PAN S/A e que, em razão disso, seria possível firmar com aquela um “Instrumento Particular de Portabilidade de Pagamento”. 7. A proposta consistia na realização de um empréstimo em nome da requerente perante o segundo requerido BANCO PAN S/A, sendo que a requerente deveria repassar 90% do total obtido com o empréstimo à primeira requerida FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, retendo somente o valor correspondente aos 10% restantes, intitulado de “bonificação”. 8. Por sua vez, a primeira requerida FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI se comprometeria a pagar o valor das parcelas assumidas pela parte requerente, depositando-as em sua conta bancária até o dia 1o de cada mês, antes do desconto em folha de pagamento; comprometendo-se, ainda, a quitar o contrato de empréstimo realizado junto ao segundo requerido no prazo máximo de doze meses. 9. Acreditando ser um excelente negócio, a requerente aceitou a proposta de portabilidade de pagamento. " Não há nos autos, ao menos nessa fase preliminar, prova ou indício de que o banco agravante ou um de seus prepostos tenha tido participação ou tenha tomado conhecimento do contrato firmado com a agravada e a empresa FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI. Não é sequer crível que o Banco agravante tenha concorrido com a operação financeira ilícita proposta pela empresa acusada de estelionato, inclusive em sede criminal. Ora o recorrente concedeu à recorrente crédito de R$ 82.057,73 (oitenta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), para pagamento em parcelas de R$ 2.032,57 (dois mil, trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos), garantidas por consignação em pagamento. Não se pode presumir, por carência de qualquer senso lógico, que a instituição financeira teria concordado ou incitado à agravada a transferir para terceiro o valor obtido com a concessão do crédito, premiando a mutuária com a quantia de R$ 7.913,48 (sete mil, novecentos e treze reais e quarenta e oito centavos), sem qualquer justificativa plausível, e abrindo mão da garantia contratual de consignação em folha, para que pessoa jurídica inidônea, que opera ilegalmente no mercado financeiro, assumisse o pagamento das parcelas de amortização. Assim, não se vislumbra, em tese, qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao banco agravante em relação ao evento danoso, de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial, pela presunção de existência de cadeia de produção em relação de consumo. O possível estelionato que vitimou a agravada foi praticado em razão do contrato de investimento firmado com a empresa FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, não há qualquer indício de que o banco agravante tenha concorrido para essa contratação e não se verifica falha na prestação de seus serviços ou vício na formação do contrato de crédito consignado. Ora, em contratos de mutuo bancário, uma vez que disponibilizado para o consumidor o valor do crédito, não se verifica responsabilidade da instituição financeira pela má destinação dada pelo mutuário aos recursos que lhe foram entregues. Dessa forma, não há como se admitir, por simples presunção, que a instituição financeira seja responsabilizado pela desídia do consumidor, que dá aplicação temerária a valores que obteve mediante empréstimo. A título analógico, a adoção de entendimento diverso seria equivalente a responsabilizar uma fabricante de automóveis pelo fato de o consumidor confiar o veículo a pessoa inabilitada, ou responsabilizar uma construtora por prejuízos causados no imóvel por locatário que firmou contrato de locação com o consumidor adquirente, depois da entrega das chaves. Com efeito, essa análise prefacial denota que foi a agravada quem assumiu o risco de realizar contrato de investimento com empresa sem habilitação legal para tanto, sem qualquer garantia e visando a obtenção de lucro fácil e injustificável. E, repita-se, não consta dos autos qualquer indício de que o banco recorrente tenha concorrido para essa contratação. Assim, ainda que amparadas por provas documentais as graves as condutas atribuídas na inicial aos réus FÊNIX ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI, GABRIEL ALMEIDA PIQUET DE OLIVEIRA, que teriam prejudicado a agravada em aparente crime de estelionato, não há substrato material que justifique a extensão da tutela antecipada à instituição financeira recorrente, já que não há indícios de que tenha concorrido para o ilícito. Também se verifica a presença de risco de dano grave de difícil reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada, pois autorizaria o inadimplemento de contrato de mutuo bancário válido e eficaz, desnaturando a garantia de consignação em folha de pagamento contratada e tornando mais onerosa a operação financeira diante da possibilidade de incidência de encargos remuneratórios e de mora em razão do descumprimento do ajuste. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida com relação ao BANCO PAN, autorizando que a instituição financeira restabeleça os descontos em folha de pagamento das parcelas de amortização do crédito consignado concedido à agravada pela Cédula de Crédito Bancário no 726273454-9. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator